Tribunal: TJDFT
Processo: 0755872-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTIGO 330, INCISO IV). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Na origem o autor noticiou que teve declarada judicialmente a inexigibilidade de débito decorrente de IPVA, taxas administrativas, infrações e DPVAT que tiveram como fatos geradores a partir do ano de 2017, bem como foi determinada a promoção da baixa de registro do veículo, tido como irrecuperável. Informou que não foi promovida a baixa do veículo, conforme determinado. Pugnou fossem declarados inexigíveis o IPVA, as taxas administrativas, as infrações e o prêmio do DPVAT e fosse promovida a baixa do registro do veículo irrecuperável. Requer, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Foi proferida sentença de indeferimento da inicial (ID no 42187598), desconstituída quanto ao pedido de indenização por danos morais, conforme Acórdão de ID no 43424795. Foi proferida nova sentença de indeferimento da inicial, sob o fundamento de que não houve o atendimento da determinação de emenda, para fazer constar apenas o pedido de indenização por danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47883733).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
6. Em suas razões recursais, o requerente narrou que a sentença proferida não foi cumprida pelos recorridos, podendo-se verificar novas restrições, multas e débitos tributários em nome do apelante. Aduziu caber aos apelados realizar, em definitivo, a baixa já determinada judicialmente, retirando-se o nome do recorrente do Cadastro da Dívida Ativa. Sustentou não haver que se falar em inépcia da inicial, em razão do cumprimento de todas as exigências dos arts. 319 a 321 do CPC. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado “o integral cumprimento da sentença já prolatada relativamente ao veículo, objeto da presente ação, que declarou inexigíveis, em face do autor o IPVA, as taxas administrativas, as infrações e o prêmio do DPVAT, assim como dar cumprimento ao Acórdão da Segunda e determinar a imediata baixa do registro do veículo irrecuperável”.
7. Foi determinada a emenda à inicial, por duas vezes, para fazer constar tão somente o pedido de indenização por danos morais, em conformidade com o decidido no Acórdão proferido, posto que a sentença de indeferimento da inicial fora desconstituída somente quanto ao pedido de indenização por danos morais.
8. O recorrente, em ambas as oportunidades, deixou de atender à determinação judicial, apresentando petição inicial com o mesmo pedido, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia do recorrente em atender à determinação judicial. Os pedidos formulados foram aqueles abarcados pela coisa julgada, tendo a recorrente suprimido o pedido relativo à reparação civil, que era exatamente o único de poderia ser mantido, nos termos do acórdão proferido anteriormente (Id. 43424795).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.